Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL DA CODHAB/DF. ÓBICE LEGAL A TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Em ações envolvendo a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, que tenham por objetivo a inclusão da parte em programas habitacionais do Distrito Federal, aplica-se o artigo 2o, § 1o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, que estabelece que não se incluem na competência do juizado de Fazenda Pública as causas sobre imóveis do Distrito Federal, autarquias e fundações públicas a ele vinculadas.
2. Desse modo, torna-se irrelevante a discussão em torno do valor da causa ou do proveito econômico buscado.
3. Conflito julgado procedente para declarar a competência da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.